Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO DE BICICLETAS. NÃO DEVOLUÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
2. Encontrando-se a tese de negativa de autoria isolada nos autos e restando desguarnecida de lastro material a tese defensiva de que as bicicletas locadas teriam sido roubadas, revelando os elementos probatórios colacionados, ao revés, que o acusado, de forma livre e consciente, deixou de devolvê-las com a clara intenção de se apropriar indevidamente de bem alheio, a conduta amolda-se ao crime de apropriação indébita, não se tratando de mero ilícito civil.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de apropriação indébita, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos V e VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.